Tribunal: STF
Processo: ARE 1299080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SENTENÇA QUE ANULOU O ATO DE DEMISSÃO E DECLAROU A PRESCRIÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO, CONFORME A CONCLUSÃO DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO. MÉRITO DO RECURSO. TESE DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PENALIDADE VINCULADA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE MOTIVOS E DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTES PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM DE ATO ADMINISTRATIVO QUE, IN CASU, NÃO ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 135 DA LEI ESTADUAL Nº 6.196/2000 C/C ART. 178, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 5.247/1991, REMISSÃO NÃO CONTEXTUAL A DESPACHO QUE NÃO EXPLICITOU, FUNDAMENTADAMENTE, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO QUE, EM COTEJO COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS, JUSTIFICARIAM A NÃO ADOÇÃO DOS DOS TERMOS DO RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ART. 2º, PRÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 4.717/1965. VÍCIO NO ELEMENTO MOTIVO. NÃO OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO, APENAS, PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, QUANTO À CONCLUSÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente